Tribunal: TJES
Processo: 5029140-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029140-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SIDNEI PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5029140-11.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
SIDNEI PEREIRA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SIDNEI PEREIRA.

O autor, ora recorrido, ajuizou a presente demanda alegando que, na condição de aposentado, buscou contratar um empréstimo consignado tradicional junto ao banco réu. Contudo, foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC" (Reserva de Margem Consignável), modalidade de cartão de crédito consignado que afirma nunca ter contratado ou autorizado, nem ter desbloqueado ou utilizado o respectivo cartão. Sustentou que os descontos mensais, que variaram de R$ 114,42 a R$ 163,00, não amortizavam o saldo devedor, gerando uma dívida infindável e excessivamente onerosa, além de imobilizar parte de sua margem consignável. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico ou, alternativamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 36.121,60, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e abstenção de negativação.

Em sua contestação (ID 12128657), o banco, no mérito, defendeu a validade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que o recorrido tinha plena ciência da modalidade, comprovada pela assinatura do termo de adesão e pela realização de saques, cujos comprovantes de TED foram anexados aos autos (IDs 12128661 a 12128669). Afirmou que o recorrido não possuía margem para empréstimo consignado, apenas para cartão de crédito, e que o produto é legal e devidamente regulamentado. Negou a ocorrência de má-fé, a repetição do indébito em dobro e a existência de danos morais, argumentando que os fatos configuram mero dissabor.

A r. sentença (ID 12128680), no mérito, reconheceu a relação de consumo e a hipossuficiência do autor, concluindo pela existência de vício de consentimento, uma vez que o autor buscava empréstimo consignado e foi vinculado a um cartão de crédito consignado sem a devida e clara informação. A sentença destacou a ausência de prova de uso do cartão para compras e a natureza excessivamente onerosa da modalidade contratada. Diante disso,
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, calculando o valor devido com base na taxa de juros de 2,0% ao mês, e, constatando que o autor já havia quitado o valor devido, declarou o empréstimo de nº 13411859 quitado. Condenou o banco à restituição simples de R$ 760,41 (referente ao valor pago a maior até setembro/2024) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de conceder tutela de urgência para cessação dos descontos e abstenção de negativação, sob pena de multa.

O recorrente, em suas razões recursais (ID 12128684), insiste na validade da contratação, na ciência do recorrido e na regularidade dos saques. Pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação à restituição de valores e aos danos morais, alegando que não houve ato ilícito ou má-fé, e que os fatos não configuram dano moral, mas mero dissabor. Subsidiariamente, caso mantida a conversão, requereu a expedição de ofício à fonte pagadora para implantação dos descontos em parcelas fixas e aplicação da taxa de juros média de mercado.

É o breve relatório.

A análise detida dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau merece ser integralmente mantida.

No mérito, a controvérsia central reside na natureza do contrato celebrado entre as partes e na validade do consentimento do consumidor. O cerne da demanda é a alegação do recorrido de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que se revelou excessivamente onerosa e sem prazo definido para quitação. A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que estabelece a vulnerabilidade do consumidor no mercado e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O dever de informação, previsto nos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar ao consumidor, de forma clara, precisa e ostensiva, todas as informações essenciais sobre o produto ou serviço, incluindo taxas de juros, encargos, valor total do débito e prazo para quitação.

No caso em apreço, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o recorrido teve plena ciência e anuiu expressamente com a contratação de um cartão de crédito consignado. A mera assinatura de um "Termo de Adesão" ou "Cédula de Crédito Bancário" que mencione a modalidade de cartão de crédito não é suficiente para comprovar o consentimento informado, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente, que, como bem pontuado pelo juízo a quo, buscava uma modalidade de crédito diversa e menos onerosa. A ausência de prova de que o cartão foi efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, bem como a natureza dos descontos que não amortizavam o principal, mas apenas os juros e encargos, corroboram a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação. A
alegação do banco de que o autor não possuía margem para empréstimo consignado, mas apenas para cartão de crédito, apenas reforça a tese de que o consumidor foi direcionado a uma modalidade que não correspondia à sua real intenção e que lhe era desfavorável.

Nesse contexto, a sentença, ao converter o contrato para empréstimo consignado e recalcular o débito com base nas taxas de juros aplicáveis a essa modalidade, agiu com acerto, restabelecendo o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva na relação consumerista. O cálculo apresentado na sentença, que apurou o valor de R$ 10.050,60 como devido pelo autor e R$ 10.811,01 como o valor já pago, resultando em uma restituição simples de R$ 760,41, é tecnicamente correto e reflete a justa solução para o caso, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor. A restituição simples dos valores pagos a maior, conforme determinado, está em consonância com a ausência de recurso específico do autor quanto à dobra, e a condenação do banco à restituição é consequência lógica da falha na prestação do serviço.

No que concerne aos danos morais, a sentença também merece ser mantida. A conduta do banco, ao induzir o consumidor a erro e realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que é verba de caráter alimentar, ultrapassa em muito o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A situação de uma dívida que se mostra "infindável", com descontos que não abatem o principal, gera angústia, preocupação e desfalque financeiro que afetam diretamente a dignidade e o sustento do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, que se presume pela própria ocorrência do fato ilícito. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano sofrido, bem como possui caráter punitivo-pedagógico, visando desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do fornecedor.

Por fim, os pedidos subsidiários do recorrente, para expedição de ofício à fonte pagadora e aplicação de taxa de juros média de mercado, restam prejudicados diante da manutenção da conversão do contrato e da declaração de quitação do débito, conforme já determinado na sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)